Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-31.2019.8.26.0534
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Embargos à Execução – IPTU - Municipalidade de Santa Branca - Extinção da ação pela ocorrência da prescrição - Ocorrência - Orientação firmada no REsp 1.120.295-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC - Jurisprudência firme do STJ - Sistemática para a contagem da prescrição intercorrente após a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Embargos à Execução – IPTU - Municipalidade de Santa Branca - Extinção da ação pela ocorrência da prescrição - Ocorrência - Orientação firmada no REsp 1.120.295-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC - Jurisprudência firme do STJ - Sistemática para a contagem da prescrição intercorrente após a propositura da ação assentado no REsp 1.340.553/RS – Alegação de omissão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000203-31.2019.8.26.0534/50000, da Comarca de Santa Branca, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, é embargado
IRENEU FRANCESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000203-31.2019.8.26.0534/50000 -Voto no 13461
2
Embargos de Declaração no 1000203-31.2019.8.26.0534/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Santa Branca
Embargado: Irineu Franceschini
Comarca: Santa Branca
VOTO No 13461
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação - Embargos
à Execução
IPTU - Municipalidade de Santa Branca -
Extinção da ação pela ocorrência da prescrição - Ocorrência
- Orientação firmada no REsp 1.120.295-SP, submetido ao
regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos
do artigo 543-C do CPC - Jurisprudência firme do STJ -
Sistemática para a contagem da prescrição intercorrente
após a propositura da ação assentado no REsp 1.340.553/RS
Alegação de omissão – Não ocorrência – Recurso com
caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a
discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio –
Pretendido prequestionamento – Embargos de Declaração
rejeitados.

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, em face do acórdão
de fls.494/499 que, por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação
por ela interposto para manter a sentença impugnada, nos termos da ementa
que segue:
“APELAÇÃO
-
Embargos
à
Execução

IPTU
-
Municipalidade de Santa Branca - Extinção da ação pela
ocorrência da prescrição - Ocorrência - Orientação firmada
no REsp 1.120.295-SP, submetido ao regime dos recursos
repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do
CPC - Jurisprudência firme do STJ - Sistemática para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000203-31.2019.8.26.0534/50000 -Voto no 13461
3
contagem da prescrição intercorrente após a propositura da
ação assentado no REsp 1.340.553/RS - Sentença de extinção
mantida - Majoração dos honorários que se impõe - Apelação
não provida.”.
Alega a embargante que há omissão no acórdão porquanto não
houve manifestação acerca da violação do §1o do art. 16 da LEF e art.3o da
LNDB em razão da ausência de garantia do juízo, conforme alegado nas
razões da apelação. Prequestiona a matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das decisões
judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou infringente da
decisão, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode servir
de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso,
em tela, não se observa a alegada omissão tendo em vista que o acórdão foi
proferido levando-se em consideração o entendimento da turma julgadora e do
STJ quanto à ocorrência da prescrição, tendo sido ressaltado no julgado que a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser decretada de
ofício, sem a necessidade de provocação da parte interessada ou prévia oitiva
da exequente, conforme se observa às fls.496 do acórdão.
Portanto, a insuficiência ou ausência de garantia do juízo não
obsta o reconhecimento de ofício da ocorrência de prescrição, pois como
mencionado, trata-se de matéria de ordem pública.
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar
sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000203-31.2019.8.26.0534/50000 -Voto no 13461
4
utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da
causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador
(CPC/15, art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte.
Portanto, se a apreciação de todas as questões levantadas nos autos não se
mostra imprescindível para a solução da lide, não há que se falar em omissão,
obscuridade, contradição e/ou correção de erro material, pois, ao decidir, pode
esta Corte fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma
das partes, o que não implica em omissão passível de embargos de declaração.
Consigna-se, que a omissão arguida em sede de embargos de
declaração deve ser aquela resultante de incompatibilidades entre argumentos
da própria fundamentação. A adoção de entendimento diverso do pretendido
pelo embargante não é passível de apreciação por meio de embargos de
declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessária a
citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão julgador
não faça indicação numérica dos artigos legais, aprecia e decide
com amparo no seu conteúdo normativo. Precedentes.
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório,
mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o conhecimento
do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000203-31.2019.8.26.0534/50000 -Voto no 13461
5
constitucional.
3. Agravo regimental desprovido.” - (AgRg no REsp 1258645/SC,
Relator: Ministro Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017,
DJe 23/05/2017)
Portanto, nota-se que a embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos
de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator